Tribunal: TJDFT
Processo: 0742408-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742408-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CHRISTIAN DE MELLO DECISÃO Cuida-se de pedido de substituição no polo ativo do processo (em verdade, sucessão processual) ou, subsidiariamente, de cadastramento como assistente litisconsorcial, formulado por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, em virtude de cessão dos créditos que embasam a ação de busca e apreensão formulada na origem (ID 42196756). A prova da transmissão do crédito consta do ID 43710405. Conforme dispõe o art. 109 do Código de Processo Civil, a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, na medida em que o alienante deve prosseguir atuando em nome próprio, mas em benefício alheio. A sucessão processual, por meio da alteração do polo ativo, apenas deve ocorrer quando houver a anuência de todos os envolvidos (autor e réu), o que não há, por ora. Entendo oportuno, pois, o deferimento apenas da inclusão como assistente litisconsorcial neste recurso, tendo em vista também que sequer formulado requerimento idêntico em primeiro grau. Isso posto, defiro em parte o requerimento do ID 42196756, determinando o cadastramento do terceiro como assistente litisconsorcial. Publique-se. Intimem-se. Após o cumprimento, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator